Tribunal: CARF
Processo: 12585.000002/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000002/2011-15
RESOLUÇÃO
3101-000.603 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação n° 16-
91.204, proferido pela 9a Turma da DRJ/SPO na sessão de 10 de dezembro de 2019, que julgou
parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.603 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000002/2011-15
2
O presente processo versa sobre autos de infração de PIS/Pasep e COFINS,
decorrentes de 6 (seis) pedidos de compensação/ressarcimento de créditos dessas contribuições
no regime não cumulativo referentes aos 1o, 2o e 3o Trimestre de 2008:

Os processos de compensação/ressarcimento acima relacionados foram analisados
pela RFB, auditando tanto a apuração dos créditos como dos débitos da Recorrente. E, em razão
de divergências em alguns valores e critérios adotados pela Recorrente na apuração da base de
cálculo, tais créditos foram insuficientes para saldar as compensações.
Assim, em virtude da insuficiência de crédito, foram lançados débitos de
PIS/COFINS, vinculados aos pedidos de ressarcimento/compensação.
Os despachos decisórios nos quais foram deferidos parcial ou totalmente os
créditos pleiteados, cuja ciência já foi dada ao interessado, estão presentes nos referidos
processos.
Consta Manifestação de Inconformidade contra o lançamento fiscal, às folhas 150 a
174.
Consta decisão de primeira instância, na qual o julgador a quo entendeu não
analisar as alegações quanto aos créditos pleiteados nos ressarcimentos/compensações (nos
16349.000446/2009-80, 16349.000453/2009-81, 16349.000447/2009-24 16349.000454/2009-26,
16349.000448/2009-79 e 16349.000450/2009-48), mormente porque foram sendo objeto de
análise nos respectivos processos de ressarcimento/compensação.
Argumenta que o destino deste processo em epígrafe está atado àquele reservado
aos demais envolvidos e, portanto, o presente processo de auto de infração acata o resultado dos
julgamentos dos correspondentes processos de ressarcimento/compensação do 1o, 2o e 3o
Trimestres de 2008.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em preliminar, nulidade do acórdão por
falta de fundamentação legal e por inconsistências nos cálculos efetuados.
No mérito, argumenta que a DRJ trouxe o entendimento de que os valores
correspondentes às operações de vendas nos quais ocorreram devoluções, os quais foram
contabilizados manualmente, deveriam seguir o regime de competência, e não de caixa; a
manutenção dos créditos de notas fiscais. Ainda requer a conversão do julgamento em diligência
para análise das INCONSISTÊNCIAS DE CÁLCULO demonstradas, e das glosas do item “NOTAS
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.603 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000002/2011-15
3
FISCAIS 9999” caso seja identificada necessidade de complementação do ANEXO II e das glosas
“NOTAS FISCAIS COM DADOS INCOMPLETOS” do anexo III.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
No presente caso, conforme relatado, a motivação para a lavratura dos autos de
infração de PIS/Pasep e COFINS foi a insuficiência de créditos para saldar os débitos contidos nas
declarações de compensação/ressarcimento.
Toda a discussão sobre a auditoria realizada na apuração dos créditos da
Recorrente, como destacado pela própria DRJ, encontra-se sedimentada nos 6 (seis) pedidos de
compensação/ressarcimento de créditos dessas contribuições no regime não cumulativo
referentes aos 1o, 2o e 3o Trimestre de 2008. A saber:

Os despachos decisórios nos quais foram deferidos parcial ou totalmente os
créditos pleiteados, cuja ciência já foi dada ao interessado, estão presentes nos referidos
processos.
Portanto, a decisão dos presentes autos depende do desfecho a ser dado nos
citados processos administrativos, evitando-se decisões conflitantes para as mesmas matérias,
impugnadas pelo mesmo contribuinte e ocorridas na mesma competência do auto de infração, de
forma que os processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto, conforme determina o
CPC, em seu art. 55:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou
a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.603 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000002/2011-15
4
Ainda destaco que tais processos deveriam ter sido reunidos (apensados) na
origem, conforme expresso pela própria Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, que
dispunha, à época da lavratura do Auto de Infração e da emissão do Despacho Decisório, sobre a
formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB):
Art. 2o Os autos serão apensados nos seguintes casos:
I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao
lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente;
(...)
Art. 3o Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de acordo com o
disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da RFB em que se encontrem.
Por fim, a atual Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que é ainda mais clara
quanto à necessidade de apensação:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de Dcomp
e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou sem exigência
de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles decorrentes; (...)
§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e III do caput, a apensação deve ser efetuada depois
do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos despachos decisórios e
incluirá todos os processos para os quais tenham sido apresentadas impugnações e
manifestações de inconformidade ou recurso hierárquico, conforme o caso, observado o
disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O art. 6o da referida Portaria, inclusive, estabelece a sua aplicação imediata
inclusive aos feitos já em andamento:
Art. 6o O disposto neste Capítulo aplica-se aos processos:
I - formalizados a partir da data de publicação desta Portaria; e
II - já formalizados e que estejam na mesma fase processual.
Observo, contudo, que esta medida não já foi realizada nem pela RFB e nem pelo
setor administrativo deste Conselho.
Após julgamento em primeira instância, todos os processos foram encaminhados ao
CARF sem a devida apensação. Quando do início de vigência da referida norma, dia 2 de agosto de
2021, eles estavam na mesma fase processual: recebidos no CARF e aguardando sorteio e
distribuição para julgamento do Recurso Voluntário.
E no estágio atual, somente o presente processo que trata do auto de infração
encontra-se distribuído e em julgamento para esta Turma, enquanto os outros processos ainda
estão aguardando o sorteio.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.603 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000002/2011-15
5
Com efeito, a apensação dos feitos para julgamento conjunto decorre da lógica
aplicação dos Princípios da Segurança Jurídica e da Economia Processual, visando a evitar decisões
conflitantes sobre exatamente a mesma matéria de mérito e o seu duplo exame por órgãos de
igual competência, no caso, a legitimidade dos créditos de PIS/Pasep e COFINS apurados pela ora
Recorrente nos 1o, 2o e 3o Trimestre de 2008.
Além disso, o próprio RICARF estabelece a uniformidade dos julgados em processos
vinculados por decorrência:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
Oportuno frisar ainda que os processos poderão, observada a competência da
Seção, ser distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal,
salvo se para esses já houver sido prolatada decisão (§2° do art. 47), sendo requerida tal
distribuição pelas partes ou pelo conselheiro que entender provento (§3° do art. 47).
Diante do exporto, o enfrentamento do mérito da demanda nessa oportunidade
significaria absoluta afronta à economia processual e à segurança jurídica, posto que não poderão
sobrevir decisões diversas no presente processo decorrente (autos de infração) e nos processos
principais (pedidos de compensação).
Por sua vez, nos termos do § 2o, os processos vinculados devem ser distribuídos
observando a competência da Seção e o Conselheiro que primeiro recebeu, o qual torna-se
prevento para julgar os demais.
Em consulta realizada no e-Processo, constata-se que os processos principais (nos
16349.000446/2009-80, 16349.000453/2009-81, 16349.000447/2009-24 16349.000454/2009-26,
16349.000448/2009-79 e 16349.000450/2009-48) aguardam distribuição e sorteio.
Portanto, constatada a prevenção, faz-se necessário propor a este Colegiado a
conversão do julgamento do presente processo em diligência para o fim de sobrestar este
processo decorrente e solicitar a apensação e distribuição dos processos principais acima
relacionados para este relator, possibilitando o julgamento em conjunto por este Conselheiro.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.603 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000002/2011-15
6

Fl. 1954
DF CARF MF
Original